Tribunal: TJDFT
Processo: 0709857-93.2024.8.07.0009
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. REDUÇÃO DA VERBA ALIMENTAR. NÃO COMPROVAÇÃO DE ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL NA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. PRINCÍPIO DA PATERNIDADE RESPONSÁVEL. NOVOS FILHOS. ARGUMENTO. INVÁLIDO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que revisou parcialmente o pedido de revisão de alimentos, modificando de 15% sobre os vencimentos para 14% sobre o salário mínimo. Alimentante alega redução de sua capacidade financeira em razão de mudança de emprego, constituição de nova família e obrigação alimentar para outros filhos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve modificação substancial da capacidade financeira do alimentante, apta a justificar a redução da pensão alimentícia, nos moldes requeridos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do artigo 1.699 do Código Civil, a revisão dos alimentos exige prova inequívoca da alteração superveniente da capacidade econômica do alimentante ou das necessidades do alimentando.
4. A mera constituição de nova família e a existência de outros filhos não são, por si sós, suficientes para justificar a redução da pensão alimentícia, devendo o alimentante demonstrar efetiva modificação de sua capacidade financeira.
5. O princípio da paternidade responsável veda que a nova prole prejudique os filhos já existentes, sendo dever do alimentante planejar suas obrigações sem comprometer o sustento dos alimentandos.
6. Documentos constantes dos autos indicam que a renda do alimentante não sofreu redução significativa em relação à época da fixação inicial dos alimentos, inexistindo comprovação de desequilíbrio no trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade.
7. Manutenção da sentença que negou a revisão da verba alimentar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação cível conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: 1. A redução da pensão alimentícia depende da comprovação inequívoca de alteração substancial na capacidade financeira do alimentante ou nas necessidades do alimentando, nos termos do artigo 1.699 do Código Civil. 2. A constituição de nova família e a obrigação alimentar para outros filhos não justificam, por si sós, a redução da pensão alimentícia anteriormente fixada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 226, § 7o; CC, arts. 1.694, § 1o, e 1.699.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível no 0722040-39.2023.8.07.0007, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, julgado em 21/11/2024; Apelação Cível no 0707712-87.2021.8.07.0003, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, julgado em 04/05/2022.